Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc. O impetrante peticiona requerendo a reconsideração por parte desta relatoria em relação à decisão pela qual indeferi o pedido liminar, informando agora que a banca examinadora do concurso público objeto deste writ, divulgou que o curso de formação será realizado entre 8 e 22 de junho de 2020. O impetrante noticia, também, que em outros dois mandados de segurança, de conteúdo idêntico, foi antecipada a tutela jurisdicional pelo eminente Desembargador Alfeu Machado que, assim, determinou a suspensão do dispositivo IV, letra c, da Decisão 850/2020 do Tribunal de Contas, “a fim de que não se proceda ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação”. Diante da nova situação fática, reitera o pedido de deferimento da liminar, de forma que o impetrante possa participar do curso de formação, sustentado que tal medida mostra-se imprescindível para assegurar a eficácia do resultado do julgamento do mérito do mandamus. Alega que tal pedido “se justifica ao fato do risco da liminar referente à suspensão do dispositivo do inciso IV da letra c da decisão 850/2020 determinada pelo Desembargador Alfeu Machado seja cassada em algum momento do processo antes do julgamento definitivo de mérito” (ID 16349781). Brevemente relatado, decido. O pedido de liminar foi analisado e por mim indeferido em decisão de 14/05/2020 (ID 16021478). Na oportunidade, apesar de considerar a relevância dos argumentos invocados, entendi que seria prudente propiciar a oitiva das autoridades indicadas como coatoras, na medida em que sequer havia sido designado data para início do curso de formação. Com a designação de data próxima para começo do referido curso, a situação atual afigura-se distinta, isso porque em razão do arredondamento das notas, o impetrante deixou de constar na relação dos prováveis convocados para a próxima etapa do concurso público, o que evidencia, em tese, o periculum in mora. Outrossim, o histórico envolvendo toda a celeuma do concurso público em comento foi detalhado na decisão anterior, pela qual indeferi a liminar (ID 16021478). De qualquer forma, com o intuito de facilitar a compreensão e de contextualizar a decisão, os fatos serão expostos de forma sucinta a seguir. O ato apontado como coator é um dos desdobramentos da Decisão 4145/2019 do Tribunal de Contas do DF, referente ao concurso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SESES) e realizado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE). O Tribunal de Contas, na análise do edital do referido concurso público, já havia determinado a retificação do “subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questão anulada”. A Secretaria, então, divulgou novo edital (Edital no 3, de 18/12/2018), com a retificação determinada (ID 15994204). Após a aplicação das provas objetivas (primeira fase do certame), o ilustre representante do Ministério Público interpelou o Tribunal de Contas, com a informação de que a banca organizadora, na correção das provas, não teria respeitado o critério de ajuste proporcional no caso de anulação de questões. Os Senhores Membros da Corte de Contas acolheram a representação, entendendo que a banca organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”. Por conta disso, determinou-se que a Secretaria procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão 4145, proferida em 26/11/2019, ID 15994762). Com a adoção do novo critério, diversos candidatos, inicialmente classificados, passaram a figurar na lista de eliminados, por não ter obtido a nota mínima exigida em cada área de conhecimento. Interposto recurso ao Tribunal de Contas, aquela Corte manteve a conclusão da Decisão 4145. Contudo, foi determinada a “ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova” (Decisão 850/2020, inciso IV, letra c - ID 15994766). Segundo o relator, Conselheiro Paulo Tadeu, “sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos”, “penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos” (ID 15994769). A Secretaria, por meio da banca organizadora, divulgou o novo resultado, seguindo a orientação de arredondar para baixo as notas (ID 15994781). Com essa postura, o impetrante alega que a sua classificação foi alterada (da posição 512 para a 805). Dito isso, impõe-se lembrar que o edital do concurso assim previu, quanto ao critério de classificação e eliminação (ID 15994203): “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos”. Ora, em virtude da determinação para que fosse considerado o sistema de ajuste proporcional de pontuação, a banca organizadora reduziu o número de questões válidas e, conseqüentemente, aumentou o valor de cada uma delas. O IBRAE, que se manifestou nos autos após a prolação da decisão de indeferimento da liminar, detalhou o procedimento (ID 16034189): “(...) na parte de conhecimentos gerais da prova objetiva da especialidade de Agente Social, foram anuladas duas questões. Com isso, de acordo com a Fórmula estrita de ajuste proporcional, cada questão passou a valer 2,22 pontos. Assim, 11 questões vezes 2,22 pontos corresponderá a 24,42 pontos, que é superior aos 24,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Por esse motivo específico, a aprovação teve que ocorrer com o acerto pelo candidato de 10 questões válidas. Já na parte de conhecimentos específicos da prova objetiva da especialidade Agente Social, que tinha 30 questões e valia 60 pontos, foram anuladas 4 questões. Dessa forma, cada questão válida passou a valer 2,31 pontos (60 ÷ 26 = 2,31). Se multiplicarmos 16 questões vezes 2,31 pontos, chegaremos a 36,96 pontos, que é bem superior aos 36,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Nesse contexto, a aprovação teve que ocorrer com o acerto pelo candidato de 15 questões válidas”. O IBRAE busca justificar o “arredondamento para baixo” como sendo a única medida possível em decorrência da aplicação da fórmula de ajuste proporcional. Afirma em sua petição, com efeito, que a “aplicação da fórmula estrita de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos”. Portanto, afirma não ser correto “exigir mais e penalizar os candidatos, condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo”. Contudo, a meu ver, o IBRAE parte de premissas equivocadas. Primeiramente, é importante considerar que o Tribunal de Contas havia determinado que se seguisse previsão que já constava no edital. O Edital 3/2018, que retificou a publicação original, passou a prever expressamente o sistema de ajuste proporcional em substituição ao da fórmula universal (ID 15994204): “1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido (...); leia-se: 14.8: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público (...)”. Assim, a primeira conclusão a que se chega é a de que a fórmula de pontuação proporcional já existia concomitantemente com o critério de eliminação previsto no item 11.3 (pontuação mínima). A suposta incompatibilidade, portanto, não foi gerada de forma imprevisível. A segunda premissa equivocada que entendo existir diz respeito à afirmação de que a aplicação da fórmula proporcional criaria “uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos”. Como visto, não se evidencia qualquer atrito entre as cláusulas do edital, pois o item 11.3 não exige que a nota do candidato seja um número inteiro; apenas dispõe que será eliminado do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 24 ou a 36 nas provas de conhecimentos gerais e específicos, respectivamente. Portanto, ao menos por um juízo primário de cognição, o ato de arredondar a nota de corte para baixo não se pautou conforme o edital. Muito pelo contrário. Ao que parece, a cláusula relativa à pontuação mínima foi ignorada a partir de critério não previsto, além de pouco intuitivo. Aliás, vale ressaltar que o próprio relator da Decisão 850/2020 do Tribunal de Contas, Conselheiro Paulo Tadeu, ao dispor que “considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões” (inciso IV, letra c – ID 15994766), vislumbrou que tal critério seria excepcional. Com efeito, o relator determinou que a Secretaria fosse comunicada da decisão, para que, “juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos” (ID 15994769). De forma muito apropriada, assim se manifestou o eminente Desembargador Alfeu Machado em situação idêntica (Mandado de Segurança no 0711819-23-2020.8.07.0000): “Acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois vírgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção dos objetivos daquela Secretaria”. Desse modo, ao menos por um juízo preliminar, repito, impõe-se considerar ilegal o ato atacado por contrariar a norma do certame e prejudicar os candidatos que efetivamente obtiveram a nota mínima prevista no item 11.3 do edital. Além disso, o perigo da demora é evidenciado diante da iminência do início do curso de formação, pois candidatos que estariam na lista de convocados deixaram de estar, em razão da alteração da classificação. Pelo exposto, reconsiderando minha decisão anteriormente proferida, DEFIRO A LIMINAR para assegurar ao impetrante o direito de participar do curso de formação. Intimem-se, de imediato, as dignas autoridades aqui averbadas de coatora, a respeito desta decisão. Uma vez prestadas as informações que foram requisitadas à ilustradas autoridades indicadas como coatoras e da intimação do órgão de representação da pessoa jurídica, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.